Tribunal: TJES
Processo: 0000604-68.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000604-68.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO EVANGELISTA BARBOSA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP) EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR LEITURA DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para conden
ar o recorrente
por dois crimes de furto simples (art. 155, caput, CP), fixando pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa, pleiteando nulidade da instrução, absolvição por insignificância ou insuficiência probatória, redimensionamento da pena e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a leitura prévia de depoimentos policiais em audiência gera nulidade; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância diante do reduzido valor dos bens; (iii) determinar se há insuficiência probatória para a condenação; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto às vetoriais negativadas; (v) definir a possibilidade de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura de depoimentos prestados na fase inquisitorial não gera nulidade quando há posterior confirmação em juízo sob contraditório, inexistindo prejuízo demonstrado, nos termos do art. 204, parágrafo único, e art. 563 do CPP.

4. O princípio da insignificância não se aplica quando o agente ostenta reincidência específica e habitualidade delitiva, pois tais circunstâncias elevam a reprovabilidade da conduta.

5. A palavra das vítimas, coerente e confirmada em juízo, possui especial relevância em crimes patrimoniais, sendo suficiente para embasar a condenação quando harmônica com o conjunto probatório.

6. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime com base em elementos inerentes ao tipo penal configura fundamentação inidônea e bis in idem.

7. A manutenção dos maus antecedentes e da conduta social negativa é legítima quando amparada em condenações definitivas e relatos consistentes sobre comportamento social do agente.

8. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada ao quantum da pena e às circunstâncias do caso, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

9. A análise sobre eventual isenção de custas compete ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. A leitura de depoimentos extrajudiciais não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância. 3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 4. É vedada a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos inerentes ao tipo penal. 5. A dosimetria deve ser redimensionada quando ausente fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput; 33, § 2º, “b”; 69. CPP, arts. 204, parágrafo único, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.170.087/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22.11.2022; STJ, AREsp 2.555.226/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 945.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01.09.2020; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000604-68.2019.8.08.0010

APELANTE: LUCIANO FELICIO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCIANO FELICIO DA SILVA
em face da r. sentença de ID 16477146 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 155,
caput
, do Código Penal (duas vezes), fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 16477170, a defesa pugna, em síntese,
(i)
a nulidade do feito sob o argumento de que a leitura prévia dos depoimentos prestados na fase policial durante a audiência de instrução e julgamento violaria o contraditório e a ampla defesa;
(ii)
a absolvição por atipicidade material, invocando o princípio da insignificância em razão do reduzido valor dos bens; ou, subsidiariamente,
(iii)
a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que a condenação se baseou apenas na palavra das vítimas, sem a oitiva de testemunhas imparciais;
(iv)
o redimensionamento da pena-base com o afastamento das vetoriais negativadas, alegando ocorrência de
bis in idem
e inidoneidade de fundamentação; além da
(v)
isenção das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 16477172, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16607183, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que o apelante, agindo de forma livre e consciente, teria subtraído para si coisas alheias móveis em três oportunidades distintas. A primeira conduta teria ocorrido em 21/11/2016 contra a vítima João Evangelista Barbosa, culminando, contudo, na absolvição do réu por este fato.

Ademais, a segunda conduta teria ocorrido em 02/01/2018, ocasião em que o réu subtraiu uma gaiola de madeira do estabelecimento comercial pertencente à vítima Jerusa Frias Rabello, avaliada em R$ 68,00.

O terceiro fato teria ocorrido em 26/02/2019, quando o apelante subtraiu um fone de ouvido e um relógio do estabelecimento onde trabalhava a vítima Felipe Abreu Gulineli, bens avaliados conjuntamente em R$ 50,00.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I
. Da nulidade por leitura prévia de depoimentos na fase judicial.

Inicialmente, a defesa aventa a nulidade da prova oral produzida sob o argumento de que foi feita a leitura das declarações extrajudiciais no início da oitiva das vítimas, as quais apenas confirmaram o que haviam dito outrora.

Ocorre que, “
A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado
” (STJ – AgRg no AREsp: 1170087 SP 2017/0243639-7, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

Rememora-se, ainda, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultar comprovado e efetivo prejuízo à parte. Em alinhamento:

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA PELO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR LEITURA DE DEPOIMENTOS INQUISITÓRIOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A leitura de declarações colhidas na fase policial não constitui, por si só, nulidade absoluta quando as testemunhas prestam depoimento oral em juízo sob o crivo do contraditório e a defesa participa da instrução, podendo, em contexto, referir-se a declarações anteriores para contextualizar e ajudar na recordação. 4. O princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, exige comprovação de prejuízo concreto para declarar nulidade; a defesa não demonstrou, de forma objetiva, que a leitura contaminou ou induziu as respostas das testemunhas ou afetou a formação da convicção judicial.
5. A materialidade do crime encontra suporte nos laudos técnico periciais (Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Local de Morte Violenta), atendendo ao requisito mínimo para pronúncia previsto no art. 413 do CPP. 6. Existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia, concretizados em depoimentos de duas testemunhas presenciais, reconhecimento fotográfico ratificado em juízo e imagens de videomonitoramento acompanhadas de relatório de investigação, não se reduzindo a prova de mero “ouvir dizer”. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Não se declara nulidade da instrução sem comprovação de prejuízo concreto; 2. A leitura de declarações policiais não é, em si, ilícita quando as testemunhas prestam depoimento oral em juízo sob o contraditório; 3. A pronúncia exige indícios suficientes de materialidade e autoria, dispensando exame profundo do mérito; 4. Haver indícios, ainda que incipientes, sobre qualificadoras impede seu afastamento na pronúncia por não serem manifestamente improcedentes;

5. Competirá ao Tribunal do Júri a valoração definitiva das provas e qualificadoras. (...)

(TJES; RSE 5036935-34.2025.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Julg. 09/12/2025) – destaquei.

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar de que forma a narrativa restou concretamente viciada, sobretudo porque os depoimentos foram ratificados oralmente e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito, pois, a tese.

II.
Da aplicação do princípio da insignificância.

Noutro ponto, a defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao argumento de que o valor subtraído – uma gaiola de R$ 68,00 e um fone de ouvido com relógio avaliados em R$ 50,00 – seria ínfimo e incapaz de gerar lesão relevante ao patrimônio das vítimas.

O princípio da insignificância, como se sabe, atua como causa de exclusão da tipicidade material, exigindo, para sua configuração, a presença concomitante de quatro vetores estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso vertente, a extensa e maculada vida pregressa do apelante, que ostenta diversas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais (fl. 324), evidencia a contumácia delitiva que afasta a incidência do princípio da bagatela.

Com efeito, o entendimento nos Tribunais Superiores afasta a insignificância aos réus reincidentes habituais, porquanto a reiteração criminosa eleva o grau de reprovabilidade do comportamento, tornando a intervenção estatal não apenas legítima, mas necessária. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Para a aplicação do princípio da insignificância exige-se a presença cumulativa de quatro requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que descabe a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de o agente ser reincidente específico, dada a maior reprovabilidade da conduta. No caso concreto, as instâncias de origem apontaram que o réu ostenta condenações com trânsito em julgado, inclusive por furtos anteriores, o que demonstra comportamento habitual na prática delitiva e alto grau de reprovabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido

(STJ - AREsp: 2555226 DF 2024/0024271-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) – destaquei.

______________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
4. A reincidência específica do réu e sua habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada.
5. A consumação do furto se deu com a inversão da posse do bem, conforme a teoria da amotio, não cabendo o reconhecimento da tentativa. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, dada a reincidência e o histórico de crimes patrimoniais do réu. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. A reincidência específica e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância.
2. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, não cabendo o reconhecimento da tentativa. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendável em casos de reincidência e histórico de crimes patrimoniais. (...)

(STJ - AgRg no HC: 945353 SP 2024/0347272-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024) – destaquei.

Inviável, portanto, o pleito absolutório por atipicidade material.

III. Da alegação de insuficiência probatória.

Superada a tese, a defesa aduz a fragilidade probatória, afirmando que o decreto condenatório repousa exclusivamente na palavra das vítimas, as quais seriam dotadas de parcialidade, inexistindo outras provas materiais.

Contudo, após uma análise exauriente de todos os elementos contidos nos autos, entendo que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

No caso, as vítimas Jerusa Frias Rabello e Felipe Abreu Gulineli foram categóricas, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, ao detalharem a dinâmica dos furtos e apontarem o apelante, conhecido na comunidade pela alcunha de "
Camaleão
", como o autor das subtrações. Vejamos:

Felipe Abreu Gulineli, em sede policial

“QUE: confirma o que disse narrado no histórico do referido Boletim de Ocorrência; que o declarante trabalha na loja Adriele Presentes e Acessórios;
que um sujeito conhecido por CAMALEAO lá adentrou e pediu para ver um óculos; que o declarante mostrou-o; que então Camaleão ficou num local onde não havia "muita visão" por parte do declarante;
que Camaleão aparentava estar drogado, pois mostrava-se nervoso e falava de forma ríspida, de forma a intimidá-lo, causando-lhe até mesmo medo; que Camaleão ficou por cerca de cinco minutos na loja;
que quando ele saiu o declarante, já sabedor de sua fama de ladrão, foi até o ponto onde ele estava, dentro da loja e percebeu que Camaleão furtou um fone de ouvido e um relógio, da cor azul, não sabendo dizer a marca; que ambos produtos valem a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada um, ou seja, um prejuízo de R$ 50,00 (cinquenta reais), fora o pavor que o declarante teve dele, pois sabe de sua agressividade;
que tais produtos estavam expostos para a venda; que Camaleão quando ainda estava na loja gritou com uma outra pessoa que estava do outro lado da calçada, querendo arrumar confusão;
que assim que percebeu o furto acionou a polícia militar e avisou ao proprietário do estabelecimento comercial, sr Eraldo; que no momento do furto só o declarante estava presente.
E mais não disse e nem lhe foi perguntado.”

Felipe Abreu Gulineli, em sede judicial

“
Que confirma integralmente as declarações prestadas perante a autoridade policial;
que não recuperou a mercadoria; que em todos locais que frequenta as pessoas falam que o réu pratica furtos;
que no dia o acusado estava nervoso; que a conduta dele era de agressividade; que ele chegou, pediu o óculos, pegou as coisas embaixo do balcão e saiu
; que o dono da loja ficou no prejuízo; que já conhecia a fama dele (...)”

Jerusa Frias Rabello, em sede policial

“QUE: Estava trabalhando na loja Alvorada Agropecuária, situada na Avenida Cristiano Dias Lopes;
QUE no dia 02/01/2017, por volta das 18:33 horas, o indivíduo, de alcunha "CAMALEÃO", parou sua bicicleta em frente à loja, olhou para uma gaiola que estava pendurada dentro da loja, próximo à porta de entrada, desceu da bicicleta, pegou a gaiola e a levou em sua bicicleta, tomando destino ignorado
; QUE não falou com ninguém da loja; QUE não demonstrou a intenção de comprar nada, pois nem falou com ninguém na loja;
QUE sua ação durou muito pouco tempo e se limitou ao furto da gaiola;
QUE trata-se de uma gaiola de madeira usada para pássaro trinca-ferro; QUE o valor da gaiola é de R$ 68,00 (sessenta e oito reais); QUE não sabe a destinação da GAIOLA.”

Jerusa Frias Rabello, em sede judicial

“(...)
que confirma integralmente as declarações prestadas policial;
que conhecia o acusado de longe; que ele é uma pessoa complicada; que ele passava intimidando; que segundo relatos das pessoas, camaleão teria o hábito de pegar o que ele quiser;
que em outras ocasiões já passou situações semelhantes com o réu tendo ele tentado usurpar uma outra coisa na loja; que ele é abusado; que as pessoas tem medo dele; que até hoje dentro do próprio fórum se sentiu intimidada por ele;
que ficou no prejuízo (...)”

Neste ponto, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
)
–
destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/202
3) – destaquei.

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

Portanto, o conjunto probatório é coeso e convergente, não havendo que se falar em ausência de provas ou em dúvida que autorize a absolvição.

IV.
Da dosimetria.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
e as
circunstâncias
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Da dosimetria da pena do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal em relação à vítima JERUSA FRIAS RABELLO

O acusado agiu com grau de
culpabilidade
elevado, pois subtraiu uma gaiola, que era um objeto destinado à venda no estabelecimento da vítima.

Sua
vida ante acta
está maculada (vida pregressa do réu), consoante certidão ff.129/130 e ff.134/141 dos autos, em que consta que o réu fora condenado em 05 (cinco) ações penais, sendo que a condenação nos autos de nº 026005366-7/2003 - Trânsito em julgado em 22/09/2006 será utilizada a título de
maus antecedentes
e as demais a título de reincidência, conforme orientação jurisprudencial.

A
conduta social
, ou seja, a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, que se reflete no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares merece reprimenda, pois a vítima Jerusa foi categórica ao relatar o comportamento agressivo do réu junto à sociedade, intimidando as pessoas, sendo este conhecido pela prática de furtos.
Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não deve exacerbar a reprimenda. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, deve, no caso, não deve exacerbar a reprimenda.
As
circunstâncias
que se resumem no lugar do crime, tempo da sua duração e outros, são relevantes, sobretudo, porque o bem furtado pertencia à loja da vítima.
As
consequências
do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa são próprias do tipo penal. O comportamento das vítimas em nada influiu.

Face as circunstâncias judiciais supramencionada e já analisadas, levando em consideração a preponderância das desfavoráveis, de forma proporcional, no que estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado à pena-base de
02 (dois) ano
s
e 06 (seis) meses de reclusão e multa
.

(...)

2. Da dosimetria da pena do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal em relação à vítima FELIPE ABREU GULINELI

O acusado agiu com grau de
culpabilidade
elevado, pois subtraiu um fone de ouvido e um relógio, que eram objetos destinados à venda no estabelecimento da vítima.

Sua vida ante acta está maculada (vida pregressa do réu), consoante certidão ff.129/130 e ff.134/141 dos autos, em que consta que o réu fora condenado em 05 (cinco) ações penais, sendo que a condenação nos autos de nº 026005366-7/2003 - Trânsito em julgado em 22/09/2006 será utilizada a título de
maus antecedentes
e as demais a título de reincidência, conforme orientação jurisprudencial. A
conduta social
, ou seja, a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, que se reflete no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares merece reprimenda, pois a vítima Felipe foi categórica ao relatar o comportamento agressivo do réu junto à sociedade, intimidando as pessoas, sendo este conhecido pela prática de furtos.
Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não deve exacerbar a reprimenda. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, deve, no caso, não deve exacerbar a reprimenda.
As
circunstâncias
que se resumem no lugar do crime, tempo da sua duração e outros, são relevantes, sobretudo, porque o bem furtado pertencia ao estabelecimento comercial onde a vítima trabalha.
As
consequências
do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa são próprias do tipo penal. O comportamento das vítimas em nada influiu.

Face as circunstâncias judiciais supramencionada e já analisadas, levando em consideração a preponderância das desfavoráveis, de forma proporcional, no que estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado à pena-base de
02 (dois) ano
s
e 06 (seis) meses de reclusão e multa.
(...)”

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Na hipótese, a r. sentença recrudesceu ambas vetoriais sob o mesmo fundamento, qual seja, o fato de os objetos subtraídos pertencerem a estabelecimentos comerciais e serem destinados à venda.

Todavia, a subtração de bens em ambientes de comércio constitui aspecto intrínseco aos crimes patrimoniais, não revelando gravidade ou reprovabilidade que extrapolem as lindes do próprio tipo penal em apreço. Além disso, a utilização do mesmo substrato fático para negativar duas vetoriais consubstancia inegável
bis in idem
.

Mantenho, por outro turno, as exasperações concernentes aos
antecedentes
, haja vista o réu ostentar múltiplas condenações definitivas que permitem a migração de uma delas para esta primeira fase, bem como a
conduta social
, considerando os irrefutáveis e incisivos relatos das vítimas acerca do comportamento agressivo, intimidatório e de péssimo convívio do réu em meio à sociedade local.

Aliás, registra-se que “
A
conduta social

tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
2
.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena, aplicando o critério amplamente aceito pela jurisprudência majoritária, consistente na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena cominado ao delito, para cada vetorial desfavorável.

IV.I. Para o crime contra Jerusa Frias Rabello.

Na primeira fase da dosimetria, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social), fixo a
pena-base
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, a magistrada sentenciante promoveu a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, restando a
pena intermediária
inalterada.

Ausentes causas na terceira fase, a pena torna-se
definitiva
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, fixados proporcionalmente.

IV.II. Para o crime contra Felipe Abreu Gulineli.

Na primeira fase da dosimetria, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social), fixo a
pena-base
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, a magistrada sentenciante promoveu a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, restando a
pena intermediária
inalterada.

Ausentes causas na terceira fase, a pena torna-se
definitiva
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, fixados proporcionalmente.

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), a
pena definitiva
estabiliza-se no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
.

Em face do
quantum
de pena, fixo o regime
semiaberto
para cumprimento inicial da reprimenda, em observância ao art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa e fixar o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

2
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.